Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: Direito Do Consumidor. Apelação. Repactuação De Dívidas. Superendividamento. Plano Judicial Compulsório. Mínimo Existencial. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença proferida na ação de repactuação de dívidas que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para constituir o plano judicial compulsório de repactuação dos débitos, de acordo com as sugestões apresentadas em laudo pericial para o pagamento ser realizado em 87 parcelas de R$ 99,45 e 100 parcelas de R$ 2.150,12.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de antecipação da tutela recursal para suspensão das cobranças ou redução das parcelas; e (ii) a adequação do plano de pagamento compulsório aos limites de consignação e ao mínimo existencial previstos na legislação.
III. Razões de decidir
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, sob pena de rejeição.
4. O plano de pagamento compulsório manteve o prazo contratual, pois revelou-se mais benefício ao consumidor do que o prazo máximo de 5 anos previsto na Lei do Superendividamento.
5. O valor garantido ao mínimo existencial no plano de pagamento é superior ao previsto no Decreto 11.150/22, cuja presunção de constitucionalidade deve ser respeitada até decisão em contrário.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085, afastou a possibilidade de imposição de limite percentual fixo para descontos bancários em conta corrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC. 2. O plano judicial compulsório de pagamento que mantém prazos contratuais superiores ao limite de 5 anos pode ser mais benéfico ao devedor e está de acordo com a Lei do Superendividamento. 3. O mínimo existencial deve ser garantido, podendo ser superior ao previsto no Decreto 11.150/22, cuja presunção de constitucionalidade prevalece até decisão em contrário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012 §3o; CDC, art. 104-B; Decreto 11.150/22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP, Tema 1.085, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. em 9/3/2022.